Tribunal: TJSP
Processo: 2009309-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Penhora de imóvel mantido em condomínio – Admissibilidade – Obediência, ademais, ao decidido por esta Câmara em agravo anterior – Substituição do bem por ações – Inadmissibilidade – Expressa discordância da exequente, que há mais de 05 anos tenta receber seu crédito – Decisão mantida - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000722699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009309-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante JATIUNA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é agravado FINEGROVE DO
BRASIL COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E
J.L. MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 4 de setembro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2009309-16.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 41617 - 2/6
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de instrumento no 2009309-16.2020.8.26.0000 Voto no 41617
Comarca: Campinas (9a Vara Cível Proc. 1007195-46.2015.8.26.0114)
Agravante(s): Jatiúna Empreendimentos e Participações Ltda
Agravado(s): Finegrove do Brasil Comércio e Participações Ltda
Natureza da ação: Cumprimento de sentença e indenizatória
Ementa: Agravo de Instrumento
Cumprimento de
sentença Penhora de imóvel mantido em condomínio
Admissibilidade Obediência, ademais, ao decidido por
esta Câmara em agravo anterior Substituição do bem por
ações
Inadmissibilidade
Expressa discordância da
exequente, que há mais de 05 anos tenta receber seu crédito
Decisão mantida - Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo contra decisão que, em sede de cumprimento de
sentença, deferiu a penhora sobre imóvel pertencente à recorrente.
Pretende a agravante a reforma do decisum sustentando, em apertada
síntese, a impenhorabilidade da penhora do imóvel objeto da matrícula 75.922 do
1o CRI de Campinas, uma vez que a constrição é onerosa e excessiva, já que o
valor do bem é muito superior ao do crédito exequendo. Além do mais, ressalta
que o imóvel está mantido em condomínio, sendo que somente lhe tocam 25% do
bem. Aduz, ainda, que a constrição está obstando a implementação de um
empreendimento na área. Dessa forma, razoável que seja substituído tal imóvel
pelas ações da empresa Usina Açucareira Ester S/A, suficientes para garantir a
execução.
Regularmente processado, sem o alvitrado efeito suspensivo (fls. 187) e
foi apresentada contraminuta (fls. 192/203).
Interposto agravo interno (fls. 312/318), devidamente respondido (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2009309-16.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 41617 - 3/6
357/364) foi desprovido pelo acórdão de fls. 367/369.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 190).
É o relatório necessário.
Em que pese a argumentação expendida, o inconformismo não
comporta acolhida.
De início, cumpre assinalar que a decisão recorrida está em
conformidade com o decidido nos autos do agravo de instrumento no 2015579-
90.2019.8.26.0000, em que se deliberou pela substituição do bem que havia sido
indicado pela ora recorrente, autorizando a constrição sobre o imóvel.
A propósito, vale trazer a lume excerto do v. acórdão proferido:
“Como se infere claramente da petição trasladada para fls. 217/220 deste instrumento
(fls. 838/220 dos autos de origem n. 1007195-46-2015.8.26.0114) a parte agravante
não concordou com o pedido de substituição da penhora, e de maneira fundamentada.
E o art. 847, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil estabelece:
“Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da
penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será
menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.
§ 2o Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se
encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão
negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou
embarace a realização da penhora.
§ 4o O juiz intimará o exequente para manifestar-se sobre o requerimento de
substituição do bem penhorado.”
Na hipótese, o bem oferecido em substituição (fls. 204/207) pertencia a Paulo Nogueira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2009309-16.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 41617 - 4/6
Netto, como reconhece a própria agravada (fls. 198), terceiro estranho à lide,
acometido de incapacidade (fls. 201), e que veio a falecer, segundo fato superveniente
alegado (fls. 266), fatos que por si só trazem inequívoco prejuízo à agravante, na
medida em que sua excussão se torna muito menos ágil e segura.
Logo, inequívoco o prejuízo aos interesses da credora e à satisfação do crédito
excutido, de rigor é o indeferimento do pedido de substituição da penhora.
Nessa linha de raciocínio:
“CORRETAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA. Fase de cumprimento de sentença.
Inconformismo contra decisão que rejeitou a impugnação e manteve a penhora sobre o
veículo do executado, com imposição das penalidades na litigância de má-fé. Alegação
do agravante de que a penhora recaiu sobre bem móvel alienado a terceiro, não
integrante da lide. Ausência de interesse recursal, eis que a ninguém é dado pleitear
em nome próprio direito alheio. Dicção do art. 18 do CPC/2015. Pleito de substituição
da penhora do bem móvel por outro imóvel, com gravame. Credor que não está
obrigado a aceitar eventuais bens indicados pelo devedor. Inexistência de ofensa à
regra contida no art. 805 do referido Estatuto Processual, que atende aos princípios da
instrumentalidade e efetividade do processo. Recurso desprovido.” (AI
2070435-04.2019.8.26.0000, 28a Câm. Direito Privado, rel. Des. Dimas Rubens
Fonseca, j. 24.04.2019)
“Agravo de Instrumento. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença.
Cumprimento de sentença - Penhora - Bem imóvel de propriedade do executado -
Tratativas de acordo entre as partes que resultou infrutífera, não havendo que se falar
em novação, nada impedindo o prosseguimento da execução - Substituição da penhora
- Bem oferecido que pertence a terceiro, em condomínio com outros, havendo ônus
averbado por determinação da CGJ e foi recusado pelos exequentes - Indeferimento
mantido - Impenhorabilidade - Terreno penhorado que não é sede do executado, mas
local em que afirma levantará empreendimento futuro - Não incidência do art. 833, V,
do CPC - Ausência de prejuízo às atividades da empresa ou sua função social - Decisão
mantida. Recurso desprovido.” (AI 2200987-91.2018.8.26.0000, 29a Câm. Direito
Privado, rela Desa Maria Cristina de Almeida Bacarim, j. 17.01.2019)
Comporta, pois, reforma a decisão guerreada, para o fim de ser mantida a constrição,
como anteriormente determinada nos autos de origem, afastando-se a substituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2009309-16.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 41617 - 5/6
deferida a fls. 221 (fls. 842 dos autos de origem), tornando-se definitivo o provimento
antecipatório concedido a fls. 250/251 deste recurso.”
Vale ressaltar, ainda, que não foi conhecido o agravo interposto pela
ora recorrente em face da decisão que negou seguimento ao recurso especial
interposto nos autos supramencionados (cf. AREsp no 1.647.401/SP).
O fato de haver condomínio também não obsta a constrição,
mormente em se constatando que um dos sócios da agravante também integra o
quadro societário das demais condôminas, que também desenvolvem atividade no
ramo imobiliário, o que, sem sombra de dúvidas, aponta para a formação de grupo
econômico, justificada, portanto, a penhora sobre a totalidade do bem.
Também não se vislumbra o alegado prejuízo à implementação do
empreendimento na área, além do que, como já asseverado na decisão que rejeitou
o agravo interno (fls. 367/369) a recorrida busca há mais de 05 anos receber seu
crédito, sem sucesso.
Por fim e tendo em vista a expressa discordância da credora quanto à
pretendida substituição do imóvel por ações, deve ser mantida a penhora tal qual
deliberada.
Descabida, por fim, a pretendida suspensão do registro da penhora,
mesmo porque tal pleito sequer foi formulado perante o e. juízo de primeiro grau,
de forma que eventual deliberação desta Câmara importaria em supressão de
instância.
Mais, portanto, não é preciso a que se mantenha o corretamente
decidido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2009309-16.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 41617 - 6/6
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível acolher o
recurso interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e
suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o
espectro da lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e
conducente a outra conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento
de questão federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o
que a turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção,
sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer que seja,
no âmbito do debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, é negado provimento ao agravo, nos termos
enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator